Tribunal: CARF
Processo: 10283.720620/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720620/2019-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.391 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
FUNRURAL.
SÚMULA CARF N.o 150.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
Este Tribunal administrativo não é competente para tratar sobre
inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
REPRESENTAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF N 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02), e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720620/2019-10
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720620/2019-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório Trata-se de crédito lançado em desfavor de ATIVO ALIMENTOS
EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI. referentes às contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção rural com sub-rogação, devidas pela empresa,
correspondentes à contribuição do produtor rural pessoa física, à contribuição para o financiamento
das prestações por acidente do trabalho (SAT/GILRAT), e à contribuição destinada a outras
Entidades/Terceiros (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar), nas competências 1/2015 a
12/2016.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fls. 90 e seguintes):
“Os valores apurados foram constituídos por meio dos seguintes lançamentos:
1) Contribuição previdenciária da empresa e do empregador (auto de infração -
AI de fls. 504/512) refere-se à contribuição social previdenciária devida e
não recolhida incidente sobre a comercialização da produção rural de produtor
rural pessoa física, por sub-rogação, em decorrência da aquisição da produção
rural desses produtores, e à contribuição correspondente ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), não
declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social - GFIP, no montante consolidado de R$ 32.242.248,94; e
2) Contribuição para outras Entidades e Fundos/Terceiros (AI de fls. 513/518)
refere-se à contribuição social destinada ao Senar, incidente sobre a
comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física, por sub-
rogação, não declarada em GFIP, no valor consolidado de R$ 3.070.690,21.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 519/525):
O contribuinte não se manifestou quando intimado a prestar informações acerca
da existência de decisões judiciais a seu favor, que suspendessem ou
impedissem a cobrança do tributo lançado no presente auto de infração.
O sujeito passivo também não comprovou o recolhimento e/ou parcelamento da
contribuição previdenciária objeto do presente lançamento fiscal.
A auditoria fiscal verificou nos arquivos informatizados da Receita Federal do
Brasil – RFB, especificamente nos sistemas “conta corrente” e “extrato de
debito”, que inexiste recolhimentos no código de receita 2607 (Comercialização
da Produção Rural), código 2615 (exclusiva para pagamento de outras entidades
– Senar) ou parcelamentos relacionados a contribuição previdenciária rural por
sub-rogação.
Os valores mensais das bases de cálculo foram obtidos através das notas fiscais
de entrada de produtos rurais (de aquisição/compras), emitidas em meio
eletrônico pelo sujeito passivo, que estão disponíveis no banco de dados do
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED-Nfe. O quadro de fl. 522
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720620/2019-10

informa os valores mensais da base de cálculo, devoluções e contribuições
devidas.
Foi aplicada multa de ofício (75%), com fundamento na Lei no 9.430/1996,
artigo 44, inciso I”.
Após, julgamento de improcedência da impugnação a contribuinte apresenta
recurso voluntário nas e-fls. 625 e seguintes, aduzindo as mesmas razões de primeira instância,
acrescentando o seguinte:
- que não seria contribuinte do FUNRAL e sim haveria subrrogação na operação
entre produtores rurais pessoa física.
- Que é inconstitucional as contribuições ao SENAR
- Pede para excluir os valores recolhidos pelos produtores rurais que ajuizaram
ação judicial
- Pede afastamento da representação fiscal para fins penais.
em as mesmas argumentações de primeira instância, alegando em apertada síntese
o seguinte:
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os Recursos Voluntários apresentados são tempestivos e também de competência
dessa Turma. Assim, passo a analisá-los.
DA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. FUNRURAL.
SÚMULA CARF N.o 150.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por meio
do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Nesse sentido, os acórdãos Precedentes: 2401-005.593, 9202-006,636, 2201-
003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-
004.017.
Assim, a autuação deve ser mantida.
DA SUB-ROGAÇÃO
Quanto ao SENAR, adoto o voto do respeitado Conselheiro João Bellini Júnior,
que assim se manifestou no Acórdão 2301005.357 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária de 07 de
junho de 2018:
"(...)
Preceitua o art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 2015 (Ricarf) que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemáticas, respectivamente, da repercussão
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720620/2019-10

geral e dos recursos repetitivos (arts. 1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de 2015), deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
"Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)".
Tal norma excetua o principio do livre convencimento, que vem veiculado pelo
art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Tal questão – a constitucionalidade do instituto da sub-rogação veiculada pelo
art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 9.528, de 1997 – foi objeto do
Recurso Extraordinário 718.874, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em
30/03/2017, apreciando o tema 669 da repercussão geral.
Restou decidido serem constitucionais, na égide da Lei 10.256, de 2001, tanto a
norma que prevê a imposição tributária (art. 25 da lei 8.212, de 1991) bem como a norma que
determina a responsabilidade tributária/sub-rogação (art. 30, IV, da lei 8.212, de 1991). Logo,
tal decisão deve ser reproduzida por este CARF.
Eis os preceitos normativos em questão:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art.
22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no
inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
(...)
IV a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art.
12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97)
Passo a demonstrar o julgamento da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
bem como as razões pelas quais entendeu ser constitucional a norma.
Primeiramente, demonstro que a matéria foi debatida no Recurso Extraordinário
718.874, como se evidencia dos seguintes votos:
Voto do Min. Edson Facchin, relator:
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720620/2019-10

'No mesmo sentido, deve-se declarar inconstitucional o artigo 30, IV, da Lei 8.212/91,
para excluir a expressão "pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12".
Isso porque a dogmática fiscal não permite a imputação de responsabilidade tributária a
terceiros pelo pagamento de tributo manifestamente inconstitucional. (Grifou-se.)
(...)
Ademais, por arrastamento, deve-se declarar parcialmente inconstitucional o artigo 30,
IV, da Lei 8.212/91, apenas no que toca à expressão “da pessoa física de que trata a
alínea "a" do inciso V do art. 12”. Isso porque a dogmática fiscal não permite a
imputação de responsabilidade tributária a terceiros pelo pagamento de tributo
manifestamente inconstitucional'. (Grifou-se.)
Voto do Min. Gilamr Mendes, voto-vogal:
'O objeto do presente recurso extraordinário é a constitucionalidade da redação atual dos
artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II; e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, bem
como de toda sucessão de normas alteradoras que afetaram esses dispositivos, ou seja:
Lei 8.540/92; Lei 8.870/94; Lei 9.528/97 e Lei 10.256/2001'.
Voto Min. Luís Roberto Barroso:
15. Por sua vez, a Lei 10.256/01 modificou a redação do caput do art. 25 da Lei
8.212/1999 e, aproveitando a disciplina dos incisos I e II, que permaneceu válida e em
vigor para cobrança do segurado especial, recriou a contribuição com base no produto
da comercialização da produção para o empregador rural pessoa física. Vale mais uma
vez lembrar que a Corte no julgamento do RE 363.852 de forma clara declarou “a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/1992, que deu nova redação aos
artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, com
redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/1998, venha a constituir a contribuição". (Grifou-se.)
Voto Min. Luiz Fux:
No art. 30, inciso IV, por sua vez, a Lei no 8.212/91 instituiu hipótese de
responsabilidade tributária, relegando ao adquirente, consignatário ou à cooperativa, a
obrigação de recolhimento da referida contribuição do segurado especial incidente sobre
a receita da comercialização da produção.
Confira-se a redação original do dispositivo:
(...)
O intuito da referida previsão constitucional e legislativa foi justamente o de permitir a
integração dos produtores pessoas físicas em regime de economia familiar à Seguridade
Social, já que a cobrança de contribuição mensal, nos moldes da contribuição normal do
art. 195, I, poderia provocar a sua inviabilidade econômica, excluindo diversos
trabalhadores do sistema previdenciário. Atribuiu, ainda, a responsabilidade pelo
pagamento da referida contribuição ao adquirente da produção, como mais uma forma
de garantia do segurado especial..
Ocorre que o artigo 25 da Lei 8.212/91 – e igualmente o inciso IV, do art. 30 – foi
sucessivamente alterado, entre 1991 e 2001, por três leis: a Lei 8.540/92, a Lei
9.528/97 e a Lei 10.256/01, a fim de expandir a incidência da referida contribuição
originalmente prevista apenas para o segurado especial – assim entendido como o
produtor, pessoa física, que exerce suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados –,também para o produtor rural pessoa física – assim entendido como
aquele que exerce atividade rural por conta própria, com o auxílio de empregados, com
o objetivo de substituir a cota patronal que este recolhe na condição de equiparado a
empregador. Destaque-se que se expandiu a incidência e igualmente a hipótese de
responsabilidade do adquirente, que passou a ter de recolher também a
contribuição sobre a receita relativa ao produtor rural pessoa física, além da
relativa ao segurado especial.
E é justamente aí que se inicia a controvérsia ora posta sob análise da Corte.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720620/2019-10

(...)
Ou seja, a referida lei instituiu uma contribuição sobre a receita bruta da
comercialização da produção de pessoa física, diversa do segurado especial, inserindo
ainda a expressão “da pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12”
no inciso IV, do art. 30, da Lei 8.212/91, criando também uma hipótese de
responsabilidade relativa à recémcriada contribuição, cuja obrigação de
recolhimento ficou a cargo do adquirente da produção, nos moldes do que já
ocorria com o segurado especial.
Confirase:
(...)
Posteriormente, a Lei 9.528/97 modificou o caput do art. 25, para incluir a expressão
“empregador rural pessoa física” e a redação dos incisos I e II sem, no entanto,
modificarlhes o conteúdo prescritivo. O artigo passou a ter a seguinte redação:
(...)
O mesmo foi feito em relação à hipótese de responsabilidade do inciso IV, do art.
30: (Grifou-se.)
Assim, examinadas as questões postas em julgamento, inclusive o instituto da sub-
rogação, veiculado no art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, o Plenário do STF decidiu conhecer e
dar provimento ao recurso extraordinário da União. Após, fixou a seguinte tese: “É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção.
O referido instituto da sub-rogação – que nada mais é do que responsabilidade
tributária da sociedade adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa, pelas
contribuições sociais previdenciárias devidas pelo produtor rural pessoal física e pelo segurado
especial – que havia sido considerado, face à legislação anterior, examinada nos RE 363.842 e
596.177, inconstitucional por arrastamento (sendo inconstitucional a norma que impõe o
tributo, também o é a que define a responsabilidade), foi considerado constitucional, também
por arrastamento: sendo constitucional a norma que impõe o tributo, também o é a que define a
responsabilidade. Veja-se os seguintes trechos dos votos vencedores do julgado em apreço:
Min. Gilmar Mendes 4.6) Art. 12, incisos V e VII, e 30, IV, da Lei 8.212/1991 (...)
O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao recolhimento das
contribuições sociais.
A norma institui hipótese de responsabilidade tributária, destinada a instrumentalizar a
arrecadação do tributo previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991, tanto do segurado especial
quanto do empregador rural pessoa física.
Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a qualquer das entidades econômicas
ali indicadas – empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa –,
passam estas à condição de responsável pelo pagamento do tributo, mediante aplicação
da alíquota prevista no art. 25 da lei ao montante da produção adquirido.
É evidente a relação que o art. 30, IV, mantém com a disposição do art. 25. Apenas a
inconstitucionalidade deste contaminaria aquele.
Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do empregador
rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há razão para declarar a
invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30. (Grifou-se.)
Frisa-se, ademais, que no julgamento dos RE 363.842 e 596.177 houve apenas a
declaração da invalidade da aplicação, para o empregador rural pessoa física, das normas
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720620/2019-10

impositivas relativas à contribuição prevista no art. 25 da Lei 8.212, de 1991, sem redução de
texto. Nas palavras do Min. Fux:
(...) a declaração de inconstitucionalidade dos incisos do art. 25 da Lei 8.212/91 pelo
STF, em sede de controle difuso, nos já mencionados RE's 363.842 e 596.177, não
retirou os referidos dispositivos do ordenamento jurídico, mas apenas declarou a
invalidade de sua aplicação para o empregador rural pessoa física, no período
anterior à EC 20/98 e às alterações promovidas pela Lei 10.256/01. (Grifo-use.)
É certo que, no julgamento do primeiro Recurso Extraordinário, constou da
proclamação a declaração da “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97”, sem ressalva, portanto,
quanto à situação do segurado especial. No entanto, esse mesmo dispositivo do julgado
limitou a declaração de inexistência de relação tributária à situação dos empregadores,
pessoas naturais”, produtores rurais (RE 363.852). Assim, com um mínimo de
interpretação, percebe-se que não houve a declaração de inconstitucionalidade de todo o
texto do artigo.
O Min. Gilmar Mendes, demonstrando que não houve, no julgamento dos RE
363.842 e 596.177, a declaração de inconstitucionalidade de todo o texto do artigo 25 da Lei
8.212, de 1991, mas apenas da expressão “do empregador rural pessoa física”, sendo que todo
o demais o texto dessa Lei se manteve íntegro, asseverou:
É certo que, no julgamento do primeiro Recurso Extraordinário, constou da
proclamação a declaração da “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97”, sem ressalva, portanto,
quanto à situação do segurado especial. No entanto, esse mesmo dispositivo do
julgado limitou a declaração de inexistência de relação tributária à situação dos
empregadores, pessoas naturais”, produtores rurais (RE 363.852). Assim, com um
mínimo de interpretação, percebese que não houve a declaração de
inconstitucionalidade de todo o texto do artigo.
(...)
(...) O texto normativo não se confunde com a norma jurídica.
Para encontrarmos a norma, para que possamos afirmar o que o direito permite, impõe
ou proíbe, é preciso descobrir o significado dos termos que compõem o texto e decifrar,
assim, o seu sentido linguístico. De um mesmo texto legal, podem ser extraídas várias
normas.
(...)
No entanto, a única fração do texto legal passível de supressão por força da
inconstitucionalidade é a expressão “do empregador rural pessoa física”, constante
do caput. A vigência do restante é indispensável para extração da norma tributária do
segurado especial.
Ou seja, mesmo que a inconstitucionalidade resida nos incisos, não seria possível a
redução em seu texto. A única redução possível residia na expressão mencionada
no caput. (Grifou-se.)
No mesmo sentido o Min. Dias Toffoli, para o qual, “no julgamento do RE no
363.852/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Tribunal Pleno, levando em consideração, dentre
outros, aqueles dispositivos, concluiu ser inconstitucional tão somente a norma relativa à contribuição
devida pelo produtor rural pessoa física empregadora incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção”. (Grifos no original)".
DO ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Alegou a recorrente também que a exigência do SENAR seria inconstitucional.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720620/2019-10

Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessa matéria não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DE VALORES
Alega a recorrente que, pelo princípio da eventualidade deveria ser excluído os
valores dos produtores rurais que ajuizaram ações que desobrigava o adquirente da retenção e
recolhimento do FUNRURAL.
Entretanto, conforme visto acima a contribuinte foi considerada a responsável
pelo recolhimento do imposto devido, segundo decisão proferida pelo STF.
Assim, inviável a exclusão de valores, sem que tenha a comprovação de
recolhimento das contribuições devida, nas operações citadas pela contribuinte.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (SÚMULA CARF N
O 28)
Quanto as alegações do descabimento da representação fiscal, aplico a Súmula
CARF n.o 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de Lei, para no mérito NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.391 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720620/2019-10

Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital